Tribunal: TJDFT
Processo: 0745477-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745477-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO CARLOS TOME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é “inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente”. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 3. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, e não há justificativa plausível para pedir a liquidação/cumprimento de sentença coletivo no foro de Brasília, logo, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o local de residência da parte requerente. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o do Código de Defesa do Consumidor, 5o, inciso XXXVII, da Constituição Federal, 46, caput, 53, inciso III, alíneas “a” e “b”, 64 e 65, todos do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 33 da Súmula do STJ, ao declinar de ofício a competência em favor da Comarca de Colider-MT. Suscita que não houve escolha aleatória de foro e nem afronta ao princípio do juiz natural. Assevera a existência de regra de competência territorial que faculta ao autor o ajuizamento da demanda no foro do domicílio da sede de pessoa jurídica ré. Ressalta que a hipótese em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, em geral, não pode ser declinada de ofício pelo juiz. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do Tema 1.290 do STF e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Oliveira Machado, OAB/MT 9.012. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 46, caput, 53, inciso III, alíneas “a” e “b”, 64 e 65, todos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Nada a prover quanto ao requerimento de suspensão do feito, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo Tema 1.290 do STF não guarda correspondência com o presente feito. Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Oliveira Machado, OAB/MT 9.012. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028